Tribunal: TJMT
Processo: 1004758-35.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004758-35.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CASA DO PADEIRO DE MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 03.806.562/0001-15 (APELANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — MANDADO DE SEGURANÇA — FRUIÇÃO DE BENEFÍCIO DE ISENÇÃO DE ICMS-IMPORTAÇÃO - APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EMITIDA PELA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO-SEFAZ — EXIGÊNCIA INSCULPIDA NA LEI ESTADUAL Nº 9.885/2012 — ARTIGO 179 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL —PRINCÍPIO DA LEGALIDADE — AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO — SEGURANÇA DENEGADA — RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO — SENTENÇA MANTIDA.

1.

A exigência feita pela autoridade fiscal ao contribuinte, consistente na apresentação de Certidão Negativa de Débitos para fruição de benefício fiscal de isenção de ICMS-Importação dispensado aos produtos nacionais, está amparada nos artigos 1º e 2º, § 3º, da Lei Estadual nº 9.855/2012, em conjugação com o artigo 179 do Código Tributário Nacional.

2.

Não viola direito líquido e certo ante a ausência de prova da regularidade fiscal.

3. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Casa do Padeiro de Mato Grosso Ltda. em face da sentença que, proferida em mandado de segurança impetrado contra ato do Agente de Tributos Estaduais da Gerência de Apoio à Fiscalização sobre Comércio Exterior (GFEX) da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, denegou a segurança pleiteada por ausência de direito líquido e certo.

Em suas razões, assevera que “
o objeto do writ é restrito à exclusão da cobrança do ICMS sobre a importação oriunda do Mercosul, porque há imunidade dessa operação
”.

Defende não ser possível “
que a Lei Estadual nº 9.885/2012 – e ela não faz isso expressamente, aliás – estabeleça obrigações acessórias (como CND) para a fruição da imunidade tributária para não recolhimento de ICMS sobre a importação no desembaraço aduaneiro oriundo de países do Mercosul, pois, viola o art. 98 do CTN e o art. 5º, § 2º, da CF/1988, já que o art. 7º do Tratado do Mercosul não estabelece condição para sua fruição, e o precedente do STJ no julgamento do REsp 1205393/RS reconhece a aplicabilidade imediata do tratamento de imunidade tributária do referido tratado internacional
”.

Aduz que a sentença deve ser reformada em razão de que “
viola o artigo 98 do Código Tributário Nacional e art. 5º, § 2º da CF/1988, que determinam à legislação infraconstitucional a observância obrigatória do art. 7º do Tratado do Mercosul, impossibilitando a criação de condições para fruição da exclusão do ICMS sobre importações oriundas de países membros do Mercosul, porque são consideradas aquisições equivalentes às de estados brasileiros
”.

Ainda, porque “
viola o enfrentamento do precedente do julgamento do REsp 1205393/RS que reconhece a aplicabilidade imediata do tratamento de imunidade tributária do art. 7º do Tratado do Mercosul e, portanto, afasta a possibilidade de imposição de condições para fruição da exclusão do ICMS sobre importações oriundas de países membros do Mercosul, porque são consideradas aquisições equivalentes às de estados brasileiros
”.

Por fim, requer o provimento do recurso para que seja concedida a segurança.

Tempestividade certificada (Id. 72189034).

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 72189037).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da d. Procuradora Dalva Maria de Jesus Almeida (Id. 80377494), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022